Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736908-77.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS RANGEL DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0705132-60.2021.8.07.001), verifica-se que, na data de hoje, 23/11/2022, foi proferida decisão pelo MM. Juiz Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante revogando a prisão preventiva do paciente e determinando a expedição de alvará de soltura. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 23 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador